Tribunal: TJES
Processo: 5025822-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025822-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARIANE ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: PRESENTACO SEMI JOIAS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5025822-29.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ARIANE ALVES DOS SANTOS

RECORRIDO:
PRESENTACO SEMI JOIAS LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em síntese, a parte autora alega que no dia 08/08/2023 realizou a compra junto a loja Requerida de um pingente personalizado, sob a garantia de que a entrega ocorreria na manhã do dia seguinte para presentear uma pessoa, desembolsando o valor de R$69,00. Aduz que ocorreram diversos contratempos, não tendo o produto sido entregue no prazo marcado tampouco no modelo/formato selecionado, sendo proposto pela empresa Requerida o envio da peça no modelo redondo e a devolução do dinheiro.

2. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida a restituir à autora pelo dano material suportado.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que restou comprovada a caracterização dos danos morais na situação vivenciada.

4.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. Os danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. No entanto, apesar da falha por parte da recorrida, não vislumbro a incidência de danos morais indenizáveis. Embora a situação narrada nos autos seja capaz de gerar aborrecimento ao consumidor, entendo que não passam de mero dissabor, inexistindo lesão considerável à honra subjetiva da parte recorrente, capaz de causar grande sofrimento. Insta salientar que os danos morais no presente caso não são presumidos (in re ipsa), devendo haver a comprovação do efetivo dano, o que não ocorreu no presente caso.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)